Tribunal: STF
Processo: RE 630256
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Tabela da Associação Médica Brasileira. Valores mínimos a serem pagos aos prestadores de serviço. Princípios da valorização do trabalho, da livre iniciativa e da livre concorrência. Circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido. Cartel. Não ocorrência. Inexistência de padronização de preços. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, em razão das circunstâncias fáticas dos autos, que os valores constantes da tabela fornecida pela Associação Médica Brasileira (AMB), utilizados pelo agravado, visavam, tão somente, impedir a desvalorização do trabalho dos profissionais envolvidos na prestação de serviços médicos e laboratoriais e que apenas retratavam quantias mínimas a serem repassadas a tais profissionais, não havendo, portanto, a padronização dos preços que caracterizaria o cartel.



    2. A ponderação de interesses, in casu, não prescinde do reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.